Tribunal: STF
Processo: HC 186067
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. RÉU QUE NÃO INFORMA AO JUÍZO SEU ENDEREÇO. EIVA NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora agravante, mesmo sabendo da existência de ação penal movida em seu desfavor, não informou ao juízo seu novo endereço nem forneceu meios para ser localizado, justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo. 2. No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 573.903/SP)
    Busca-se, em síntese, a decretação da nulidade da decisão que determinou a citação editalícia do paciente, por não esgotados todos os meios de encontrá-lo, com a consequente invalidação dos atos posteriores e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No que tange à alegação de nulidade, em razão de irregularidades na citação na ação penal originária, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    No caso concreto, o Tribunal de origem, afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 
    “[...] não se há, nesta via especial e de cabimento estrito, de analisar com profundidade o tema da nulidade da citação por edital (tema relativo à ação de conhecimento), bastando a superficial consideração de inexistência de vício, como bem proclamou o Procurador de Justiça David Cury Júnior: “Os diversos ofícios e mandado expedidos pelo Juízo visando à localização do paradeiro do paciente (fls. 142, 146, 149, 152, 155/156, 158/159, 164, 222/223, 378/398,401/407 e 420), cuja citação foi tentada inclusive no seu Estado de Origem, conforme precatórias de fls. 399/400 e 417/, são suficientes para repelir a tese de nulidade da citação pelo não esgotamento das tentativas de encontrá-lo, além de deixar claro que abandonou o distrito da culpa, fugindo para evitar as consequências do processo criminal, tanto que o processo teve de ser suspenso em 29 de agosto de 2000, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 170), sem prejuízo da colheita da prova oral, ficando paralisado desde então (fls. 274), até ser retomado, por decisão de 09 de abril de 2019, após o cumprimento do mandado de prisão, o que somente ocorreu em razão da insistência na sua localização pelo Juízo” (fls.440);11. Qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.”
    Como se nota houve fundamentação detalhada acerca da validade da citação editalícia, não se antevendo constrangimento ilegal quanto a este tocante.
    Como cediço, a via eleita não comporta a averiguação de terem sido ou não esgotados todos os meios para encontrar o paciente, pois é instrumento de mão única, despido de instrução probatória. Neste sentido, havendo as instâncias ordinárias consignado a procura exaustiva do paciente em três locais e asseverado o seu manifesto abandono do distrito da fuga, não há ilegalidade flagrante na citação editalícia, tal qual operada pelo Juízo a quo. 
    Com efeito, o entendimento exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A tese defensiva acerca da carência de fundamentação da decisão de pronúncia não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada, por primeiro, pelo Tribunal local. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173580 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) 
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de irregularidade e gravame, não verificados no caso em apreço. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 
    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente